Tribunal: TJDFT
Processo: 0724028-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724028-19.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AGUIAR DE VASCONCELOS &amp; CIA LTDA AGRAVADO: HELEN CONSUELO HERCULANO SZERVINSK SOARES DECISÃO AGUIAR DE VASCONCELOS &amp; CIA LTDA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 159507653, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido por HELEN CONSUELO HERCULANO SZERVINSK SOARES e VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, que acolheu parcialmente a sua impugnação, nos seguintes termos: “Tendo em conta o trânsito em julgado do título executivo (ID n. 159812592), converto a execução provisória em definitiva. Retifique-se a autuação. Trata-se de cumprimento de sentença em que foi determinado o pagamento, nos termos da decisão de ID n. 152166084. Em impugnação, o devedor aponta excesso de execução. Afirma, em suma, que o valor do aluguel utilizado pela exequente não considerou os abatimentos do IRRF e da taxa de administração. Relata que o credor não considerou o valor indicado na sentença com reflexo do desconto de pontualidade. Consequentemente haveria excesso quanto aos honorários advocatícios. Requer, ainda, a suspensão dos atos executórios relacionados ao bloqueio de valores via SISBAJUD, a fim de evitar prejuízo a terceiros (ID n. 155056792). A sentença de ID 151428638 julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a ré: a) ao pagamento de R$ 101.886,40 (cento e um mil, oitocentos e oitenta e seus reais e quarenta centavos), decorrente do IRPF não recolhido pelo locatário no período da locação, corrigido monetariamente, pelo INPC, desde os respectivos vencimentos mensais e acrescido de juros de mora de 1% da citação; b) à restituição da quantia de R$ 4.945,11 (quatro mil, novecentos e quarenta e cinco reais e onze centavos), a título de IPTU/TLP pago pela autora, corrigido monetariamente, pelo INPC, desde o desembolso, acrescido de juros de mora de 1% da citação; c) ao pagamento dos aluguéis devidos pelo locatário do imóvel no período de maio de 2017 a janeiro de 2018, corrigido monetariamente, pelo INPC, desde o vencimento e acrescido de juros de mora de 1% da citação; e d) ao ressarcimento do valor de R$ 29.510,90 (vinte e nove mil, quinhentos e dez reais e noventa centavos), relativo ao desconto de pontualidade concedido indevidamente ao locatário, corrigido monetariamente, pelo INPC, desde o vencimento e acrescido de juros de mora de 1% da citação. O acórdão de ID 151428641 deu parcial provimento para reformar a sentença e julgar improcedente as pretensões de condenação à restituição de R$ 4.945,11, relativo ao IPTU/TLP dos anos de 2016 e 2017, e de pagamento do valor correspondente ao imposto de renda não recolhido durante o período de locação. A parte credora requereu, no ID 151428636, o cumprimento provisório de sentença. No ID n. 155056792 a parte executada apresentou impugnação alegando excesso de execução de R$ 109.803,09 em relação à cobrança dos alugueis de maio de 2017 a janeiro de 2018. Sustenta que o valor do aluguel utilizado pela exequente não considerou os abatimentos do IRRF e da taxa de administração; aponta excesso de R$ 3.493,03 em relação à cobrança do desconto de pontualidade, sob o argumento de que houve violação do valor indicado na sentença de R$ 29.510,90, tendo a execução considerado o valor histórico diverso de R$ 31.777,82; alega excesso de R$ 5.664,81 em relação à cobrança dos honorários advocatícios, pois a alteração dos valores acima muda a base de cálculos dos honorários, sendo o valor devido de R$ 16.667,87. Resposta da parte exequente à impugnação no ID n. 157874959. É o relatório. DECIDO. Quanto à alegação de excesso de execução de R$ R$ 109.803,09 em relação à cobrança dos aluguéis de maio de 2017 a janeiro de 2018 não assiste razão à executada, uma vez que a sentença de ID 151428638 e o acórdão de ID 151428641 não determinaram o abatimento do IRRF e da taxa de administração para a cobrança. Portanto, não pode a executada efetuar tais descontos não autorizados no título executivo que, inclusive, já transitou em julgado. Note-se que mais convincente que possa parecer o argumento, o dispositivo da sentença determinou condenação em valor apurável por simples cálculos, ou seja, valor líquido, de maneira que a parte perdeu o momento correto de discutir o tema. Deveria ter suscitado a discussão na sua resposta ao pedido, sendo agora inoportuno instaurar o debate. No tocante à alegação de excesso de R$ 3.493,03 em relação à cobrança do desconto de pontualidade, assiste razão o devedor, uma vez que houve violação do valor indicado na sentença de R$ 29.510,90, tendo a execução considerado o valor histórico diverso de R$ 31.777,82, devendo, portanto, ser retificado. Constata-se pela sentença de ID n. 151428638 que a executada foi condenada ao ressarcimento do valor de R$ 29.510,90, relativo ao desconto de pontualidade concedido indevidamente ao locatário, e não a R$ 31.777,82, como cobrado pela credora, não podendo ser alterado por violar a coisa julgada material. Consequentemente, os honorários advocatícios cobrados também devem ser retificados. No tocante ao pedido de suspensão dos atos executórios, a parte executada apresenta como garantia vários imóveis. Ressalta, ainda, que eventual pesquisa pelo sistema SISBAJUD acarretaria diversos prejuízos, inclusive, a terceiros, na medida em que a imobiliária recebe vários aluguéis em suas contas bancárias e repassa aos proprietários. Diante das garantias ofertadas, entendo razoável a suspensão da penhora eletrônica, mesmo porque a atividade exercida pela executada implica no recebimento e administração de valores de terceiros, os quais são repassados para os proprietários, com a retenção de uma parte pertencente a requerida. Assim, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação da executada para reconhecer o excesso em relação à cobrança do desconto de pontualidade. Defiro, ainda, a suspensão dos atos executórios quanto à pesquisa pelo sistema SISBAJUD. Todavia, por cautela, determino a penhora dos imóveis ofertados pelo devedor, ficando-o como depositário fiel dos respectivos bens. Consequentemente, e para fins de publicidade para terceiros, oficie-se ao 1o Registo de Imóveis do Distrito Federal a fim de que proceda ao registro das penhoras dos dez imóveis indicados nos ID’s de n. 155056794 ao de n. 155058703. Expeçam-se as diligências necessárias. Ademais, tudo indica que a petição de ID n. 158484724 foi juntada de forma equivocada nestes autos, assim, proceda a exclusão da mencionada petição. Intimem-se as partes. Aguarde-se prazo recursal. Na ausência de efeito suspensivo em eventual recurso, deverá a parte credora apresentar nova planilha de débito, atentando-se ao decidido nesta decisão, acrescido dos encargos do artigo 523, §1o do CPC. Deverá, ainda, se manifestar quanto a penhora dos imóveis apresentados pelo devedor." A agravante-executada defende, em suma, que a r. decisão agravada, ao assentar que o pagamento seria do valor bruto dos aluguéis, sem o abatimento do IRRF e da taxa de administração, não observou o que constou expressamente da fundamentação da r. sentença exequenda, transitada em julgado, de que referido pagamento seria do valor do aluguel líquido inadimplido. Pede a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo de instrumento para reformar parcialmente a r. decisão e reconhecer o excesso de execução, para abatimento do imposto de renda retido na fonte e da taxa de administração do valor dos aluguéis devidos. Preparo (id. 47986413). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. As partes celebraram contrato de administração do imóvel localizado na SHIS QI 23, Chácara 23, Lago Sul, Brasília – DF, e a agravante-ré foi condenada aos seguintes pagamentos na r. sentença (id. 151428638, pág. 9, autos originários): “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos e CONDENO a ré: a) a) ao pagamento de R$ 101.886,40 (cento e um mil, oitocentos e oitenta e seus reais e quarenta centavos), decorrente do IRPF não recolhido pelo locatário no período da locação, corrigido monetariamente, pelo INPC, desde os respectivos vencimentos mensais e acrescido de juros de mora de 1% da citação; b) à restituição da quantia de R$ 4.945,11 (quatro mil, novecentos e quarenta e cinco reais e onze centavos), a título de IPTU/TLP pago pela autora, corrigido monetariamente, pelo INPC, desde o desembolso, acrescido de juros de mora de 1% da citação; c) ao pagamento dos aluguéis devidos pelo locatário do imóvel no período de maio de 2017 a janeiro de 2018, corrigido monetariamente, pelo INPC, desde o vencimento e acrescido de juros de mora de 1% da citação; e d) d) ao ressarcimento do valor de R$ 29.510,90 (vinte e nove mil, quinhentos e dez reais e noventa centavos), relativo ao desconto de pontualidade concedido indevidamente ao locatário, corrigido monetariamente, pelo INPC, desde o vencimento e acrescido de juros de mora de 1% da citação. Por conseguinte, declaro resolvido o mérito da demanda, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.” Interposta apelação pela ré, o recurso foi parcialmente provido e, opostos embargos de declaração, foram acolhidos, com efeitos modificativos, para reformar a r. sentença e julgar improcedentes as pretensões de condenação à restituição de R$ 4.945,11 relativo ao IPTU/TLP dos anos de 2016 e 2017 e de pagamento do valor correspondente ao imposto de renda não recolhido durante o período de locação (id. 151428641, pág. 6, autos originários). A controvérsia do presente recurso refere-se à condenação constante do item “c” da r. sentença, se seria ao pagamento do valor líquido do aluguel inadimplido, ou do seu valor bruto, sem abatimento do IR e da taxa de administração, e a partir daí aferir se há o excesso de execução alegado pela agravante-executada. Examinado o cumprimento de sentença originário, vê-se que, na sua impugnação, a agravante-executada pleiteou a concessão de efeito suspensivo, art. 525, § 6o do CPC, a fim de sobrestar os atos executórios, notadamente a pesquisa de ativos via Sisbajud, e apresentou imóveis para garantia do Juízo (id. 155056792). O MM. Juiz, quanto ao ponto, assentou na r. decisão agravada: “[...] No tocante ao pedido de suspensão dos atos executórios, a parte executada apresenta como garantia vários imóveis. Ressalta, ainda, que eventual pesquisa pelo sistema SISBAJUD acarretaria diversos prejuízos, inclusive, a terceiros, na medida em que a imobiliária recebe vários aluguéis em suas contas bancárias e repassa aos proprietários. Diante das garantias ofertadas, entendo razoável a suspensão da penhora eletrônica, mesmo porque a atividade exercida pela executada implica no recebimento e administração de valores de terceiros, os quais são repassados para os proprietários, com a retenção de uma parte pertencente a requerida. [...] Defiro, ainda, a suspensão dos atos executórios quanto à pesquisa pelo sistema SISBAJUD. Todavia, por cautela, determino a penhora dos imóveis ofertados pelo devedor, ficando-o como depositário fiel dos respectivos bens. Consequentemente, e para fins de publicidade para terceiros, oficie-se ao 1o Registo de Imóveis do Distrito Federal a fim de que proceda ao registro das penhoras dos dez imóveis indicados nos ID’s de n. 155056794 ao de n. 155058703. Expeçam-se as diligências necessárias.” Diante do presente contexto, conclui-se que não há, no presente estágio do processo, o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Aos agravados-exequentes para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 20 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora